Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703853-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIS VERAS DA SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, proferida em 11/9/2020: “Trata-se de demanda ajuizada inicialmente na Justiça do Trabalho, pelo procedimento comum, proposta por JORGE LUIS VERAS DA SILVA em face de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, objetivando nomeação em cargo de concurso público realizado pela ré. Segundo a narrativa da petição inicial, aduz o autor que realizou inscrição no concurso público regulado pelo EDITAL no 1 – BB, de 26 de setembro de 2012, para provimento de vaga no cargo de Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade, tendo sido aprovado e obtido a colocação de no 266. Diz que a CEB mantém em seu quadro de funcionários inúmeros terceirizados, e que o encerramento dos contratos terceirizados deveria ocorrer até abril de 2018. Informa que a empresa ré renovou os contratos com terceirizados, o que motivou o Ministério Público a requerer, em juízo, a execução do TAC. Mesmo após 8 anos desde a abertura do concurso público promovido pela ré, as irregularidades se mantêm, de modo que imperiosa é a força do poder judiciário a fim de que haja respeito às normas constitucionais por parte da Empresa ré. Em decorrência, postula, em sede de tutela de urgência, a sua imediata contratação ou reserva de vaga. No mérito, pede a confirmação da tutela – caso deferida – e a procedência do pedido para que a ré seja compelida a nomear e a contratar o autor. Pede a concessão da gratuidade da justiça. Inicial instruída com procuração e documentos. Foi declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e declinada a competência para a Justiça Comum do Distrito Federal (ID65001758). Recebido o feito por este Juízo e dado vista às partes (ID68277929), a requerida foi intimada para apresentar contestação. A ré apresentou contestação (ID70782045), arguindo, em síntese, que ao contrário do consignado em peça vestibular, o Edital do Concurso (Edital no 01/2012), após republicação, previu 38 (trinta oito) vagas + Cadastro de Reserva para o cargo em questão. Em função de convocações judiciais e demais atos ocorridos durante o concurso o autor foi reposicionado para a 268a posição. Portanto, de plano, percebe-se que o demandante não detém qualquer direito. Sua colocação está fora do número de vagas previstas no Edital, o que lhe garante apenas e tão somente mera expectativa. Pede a improcedência do pedido deduzido na inicial. Anexou documentos. Réplica ao ID71030299. Não houve pedido de produção de outras provas. É o relato do necessário. Decido.” — (ID 20512446, pp. 1/2). Os pedidos foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Arcará o autor com as despesas e custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, ficam as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme previsão do art. 98, §3o, do CPC/15. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (ID 20512446, p. 4) JORGE LUIS VERAS DA SILVA (requerente) opôs embargos de declaração, alegando contradição e omissão na sentença (ID 20512451), rejeitados via sentença de ID 20512456. Inconformado, JORGE LUIS VERAS DA SILVA (requerente) apela (ID 20512459). Nas razões recursais, requer deferimento de tutela de urgência para sua imediata contratação ou reserva de vaga. No mérito, sustenta preterição da ordem de classificação em razão da alocação de terceirizados em vagas destinadas aos aprovados no concurso público dentro do prazo de validade do certame. Alega ter sido o número de vagas do concurso ampliado por Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) homologado junto ao Ministério Público do Trabalho. Argumenta ter a requerida se comprometido a “desligar, até junho de 2018, 270 trabalhadores terceirizados que prestavam serviços de ‘suspensão e restabelecimento de energia elétrica, instalação e retirada de medidores no DF, manutenção de emergência, manutenção preventiva ou corretiva, serviços de melhorias em rede de distribuição, serviços de inspeção, medição e manutenção de redes aéreas’, conforme documento de Id. 64999525 - Outros Documentos (42 Outros Documentos) - Pág. 3.” – ID 20512459, p. 6. Ressalta que “tais atividades amoldam-se perfeitamente às atribuições do cargo de Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade, conforme descrição sumária id n. 64999518 - Outros Documentos (18 Outros Documentos) - Pg. 12.” (ID 20512459, p. 7). Conclui terem surgido 270 (duzentos e setenta) vagas até junho de 2018, além das 38 previstas no edital, em razão do TAC entabulado com o MPT. Aduz ainda ter a requerida descumprido condição estabelecida no TAC de prévia comunicação ao MP para contratação de terceirizados acerca de não aprovação de candidatos em número suficiente para ocupar os cargos. Defende ter a CEB (requerida) confessado, em e-mail, surgimento de novas vagas. Requer ao final: “Em virtude do exposto, a parte Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Apelante declarando o seu direito à nomeação, posse e exercício para o cargo de Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade, da Companhia Energética de Brasília, contratando-o em caráter definitivo, com deferimento da tutela de urgência para que a Recorrida proceda com a imediata contratação do Autor ou que reserve a sua vaga, por ser de inteira Justiça. A inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios.” – ID 20512459, p. 10. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 20512446, p. 2). Nas contrarrazões (ID 20512462), NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (antiga CEB DISTRIBUIÇÃO S.A), requerida, pugna pelo desprovimento do apelo. Instado a regularizar a representação processual (ID 21430673), JORGE LUIS VERAS DA SILVA (requerente) quedou-se inerte (ID 21778696); pela decisão de ID 21792532, apelo não conhecido. Interposto agravo interno (ID 22114649), conhecido e provido conforme acórdão de ID 24357623. Instado a se manifestar se persistia interesse recursal, JORGE LUIS VERAS DA SILVA (apelante-requerente) quedou-se inerte (ID 28146325). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso III do CPC que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: “Art. 932. Incumbe ao relator: [ ] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DE OBJETO. ART. 932, III, CPC. 1. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". ( ) (Acórdão 1326931, 00292405220168070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Recurso prejudicado é “aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] — 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.950). Interesse recursal, por sua vez, consubstancia-se na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. É necessário o recurso se for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). O apelante JORGE LUIS sustenta preterição da ordem de classificação em razão da alocação de terceirizados em vagas destinadas aos aprovados no concurso público dentro do prazo de validade do certame. Alega ter sido o número de vagas do concurso ampliado por Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) homologado junto ao Ministério Público do Trabalho. Argumenta ter a requerida se comprometido a “desligar, até junho de 2018, 270 trabalhadores terceirizados que prestavam serviços de ‘suspensão e restabelecimento de energia elétrica, instalação e retirada de medidores no DF, manutenção de emergência, manutenção preventiva ou corretiva, serviços de melhorias em rede de distribuição, serviços de inspeção, medição e manutenção de redes aéreas’, conforme documento de Id. 64999525 - Outros Documentos (42 Outros Documentos) - Pág. 3.” – ID 20512459, p. 6. Ressalta que “tais atividades amoldam-se perfeitamente às atribuições do cargo de Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade, conforme descrição sumária id n. 64999518 - Outros Documentos (18 Outros Documentos) - Pg. 12.” (ID 20512459, p. 7). Diz terem surgido 270 (duzentos e setenta) vagas até junho de 2018, além das 38 previstas no edital, em razão do TAC entabulado com o MPT. Aduz ainda ter a requerida descumprido condição estabelecida no TAC para contratação de terceirizados: prévia comunicação ao MP relativa a suficiencia de candidatos aprovados para ocupar os cargos). Defende ter CEB (requerida) confessado, em e-mail, surgimento de novas vagas. Após o ajuizamento da demanda (que ocorreu em 17/4/2018, ID 20512045), concluída a privatização de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A com assinatura do contrato de compra e venda entre o Governo do Distrito Federal - GDF e Bahia Geração de Energia S/A, pelo qual transferida a integralidade do capital social da empresa pública. Confira-se o extrato do contrato publicado em 12/03/2021 no Diário Oficial do Distrito Federal[1]: “EXTRATOS DE CONTRATO (*) Processo: 00093-00000535/2019-99. Espécie: CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. Partes: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, COM INTERVENIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A e do DISTRITO FEDERAL, celebrado com BAHIA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A. Objeto: Compra e Venda do único lote de 800.361.879, (Oitocentos milhões, trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Distribuidora, devidamente inscritas e integralizadas, representativas 100% do capital social total da Distribuidora e de titularidade da Companhia Energética de Brasília – CEB. Valor: R$ 2.515.000.000,00 (Dois bilhões, quinhentos e quinze milhões de reais). Data da Assinatura: 02/03/2021. Prazo: A vista em moeda corrente. Despesas de Publicação: CEB. Assinaturas pela CEB: Diretor-Presidente Edison Antônio Costa Britto Garcia e Diretor Financeiro e de Relação com Investidores Joel Antônio de Araújo; Pela CEB D: Diretor-Geral Edison Antônio Costa Britto Garcia e Diretor Marlon Resende Junior; GDF: Ibaneis Rocha Barros Junior. Pela BAHIA GERAÇÃO: Mário Ruiz Tagle Larrain e Simone Aparecida Borsato”. Como se viu, alienação à iniciativa privada do controle societário do DISTRITO FEDERAL sobre CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, que não mais integra o rol de entidades estatais para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em cargo ou emprego público, como previsto no art. 37, inciso II da CRFB/88: “Art. 37. ( ) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Não há falar, assim, em possibilidade de se reconhecer direito subjetivo à nomeação ao emprego público de Agente de Serviços Operacionais — Eletricidade, como pretende o apelante, pois as regras referentes ao regime jurídico administrativo não mais se aplicam à apelada — empresa estatal não mais existente. Na sucessão de obrigações trabalhistas, a empresa sucessora assume as obrigações da empresa sucedida, o que significa que responde por obrigações constituídas antes da formalização da sucessão empresarial. Isto significa, no que interessa, que a empresa sucessora (Bahia Geração de Energia S/A) se responsabilizará pelas obrigações trabalhistas de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A decorrentes de relação de emprego existentes no momento da privatização, dentre elas, por exemplo, direitos incorporados pelos empregados nos respectivos contratos de trabalho. No entanto, isto não alcança a questão aqui discutida, que não se subsume às hipóteses dos artigos 10, 448 e 448-A da CLT: o recorrente sequer foi convocado, ocupando no certame a posição 268, o que significa dizer não haver qualquer relação jurídica (vínculo) de emprego com CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Sobreleva notar que o fundamento jurídico da pretensão recursal do apelante JORGE LUIS VERAS DA SILVA é violação de dispositivo constitucional (art. 37, inciso II da CRFB/88), que impõe a empresa pública o dever jurídico de investidura em emprego público por concurso público, dever normativo que decorre do regime jurídico administrativo aplicável à Administração Pública, atuação que deve se circunscrever à busca do interesse público em prol da preservação dos direitos dos administrados. Sobre a questão, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “( ) a expressão regime jurídico administrativo é reservada tão somente para abranger o conjunto de traços, de conotações, que tipificam o Direito Administrativo, colocando a Administração Pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Basicamente, pode-se dizer que o regime administrativo resume-se em duas palavras apenas: prerrogativas e sujeições. ( ) Ao lado das prerrogativas, existem determinadas restrições a que está sujeita a Administração, sob pena de nulidade do ato administrativo e, em alguns casos, até mesmo de responsabilização da autoridade que o editou. Dentre tais restrições, citem-se a observância da finalidade pública, bem como os princípios da moralidade administrativa e da legalidade, a obrigatoriedade de dar publicidade aos atos administrativos e, como decorrência dos mesmos, a sujeição à realização de concursos para seleção de pessoal” (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo – 31. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p.88/89). Como dito, a privatização de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A significou não mais integrar o rol de entidades estatais para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em emprego público. Empresa privada, submetida a regime jurídico privado, no qual prevalecem regras jurídicas decorrentes dos princípios da livre iniciativa (CF, art. 170[2]) e da autonomia privada (CLT, art. 442[3]), inclusive no que diz respeito à contratação de empregados. A Súmula 430 do Tribunal Superior do Trabalho define o seguinte: “Súmula no 430 do TST ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ULTERIOR PRIVATIZAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO - Res. 177/2012, DEJT divulgado em 13, 14 e 15.02.2012 Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, continua a existir após a sua privatização.” De referido enunciado conclui-se: como a empresa privada sucessora não se submete a regime jurídico administrativo, eventual contrato viciado de trabalho firmado originalmente com a Administração Pública Indireta convalida-se em caso de posterior privatização do ente. Ou seja, a partir da privatização, marco inicial para o fim da submissão ao regime administrativo de contratação por meio de concurso público (art. 37, II, CRFB/88), desnecessária a observância de regras jurídicas administrativas atinentes à investidura de emprego público. No ponto, julgados do Tribunal Superior do Trabalho: “RECURSO DE EMBARGOS. CONTRATO NULO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRIVATIZAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. A admissão de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público é nula, gerando direitos apenas à contraprestação pactuada e aos depósitos do FGTS (súmula 363). Entretanto, havendo a admissão sem a observância desse requisito, e sobrevindo a privatização da instituição pública, não há mais que se falar em nulidade do ato, uma vez que a exigência constitucional da admissão somente mediante aprovação prévia em concurso público não se aplica às empresas privadas. Nesse caso, com a privatização da Companhia Vale do Rio Doce –CRVRD, consolidou-se o contrato de trabalho anteriormente celebrado, gerando todos os efeitos desde a data da admissão. Precedentes desta Corte ( ) (TST – E-RR:64400242000517000264400-24.2000.5.17.0002, Relator: João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento&gt; 09/06/2011, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 17/06/2011).” "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. BANEB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPREGADO CONTRATADO ORIGINARIAMENTE SEM CONCURSO PÚBLICO. PRIVATIZAÇÃO. AQUISIÇÃO PELO BRADESCO. CONVALIDAÇÃO DO ATO. Esta Corte tem entendido que, no caso de empregado contratado originariamente por sociedade de economia mista sem concurso público, tendo o contrato de trabalho subsistido após a sua privatização, tem seu ato convalidado, não podendo ser declarada a sua nulidade, por não mais subsistir o vício originário. Precedentes da SDI-1/TST. Agravo de instrumento desprovido" (AIRR-340-31.2005.5.05.0251, 6a Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 12/08/2011)” "( ) BANCO DO ESTADO DO PARANÁ. BANESTADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRIVATIZAÇÃO. SUCESSÃO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PRIVADA. NORMA INTERNA DO SUCEDIDO NÃO IMPEDIA DISPENSA IMOTIVADA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO PELO SUCESSOR. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. Discute-se, no caso, a necessidade de motivação da dispensa de empregado, aprovado em concurso público, pelo Banco Banestado S.A., sociedade de economia mista, que, em face de sua privatização, foi sucedido pelo Banco Itaú S.A., que dispensou imotivadamente a reclamante. Esta Corte superior firmou posicionamento de não haver impedimento à dispensa imotivada na forma realizada pelo Banco Itaú S.A., sucessor do Banestado, em face da privatização do banco estadual. A questão foi resolvida no julgamento do Processo n° E-ED-ED-RR - 1079900-91.2003.5.09.0015, Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, em sessão de 7/4/2016, ocasião em que prevaleceu o entendimento de que a existência de norma interna estabelecendo procedimento para dispensa do empregado não assegura estabilidade no emprego, quando apenas prevê procedimento administrativo para a aplicação de penalidades, pelo que não elide o direito potestativo do empregador de resilição do contrato de trabalho. Assim, nas hipóteses em que a empresa estatal é sucedida por empresa particular ou privatizada, o empregado passa a se sujeitar à discricionariedade que tem o empregador privado para operar a rescisão contratual, o que dispensa a necessidade de motivação do ato de dispensa, já que, a partir da privatização, são inaplicáveis as regras previstas no artigo 37 da constituição federal ao sucessor, integrante do regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal. Diante do exposto, inexigível a motivação da dispensa da reclamante procedida pelo Banco Itaú S.A. (empresa privada), sucessor do Banestado, em face da privatização do banco estadual, nos termos do artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal. Recurso de revista não conhecido (...)" (RR-2184700-02.2002.5.09.0012, 2a Turma, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, DEJT 15/03/2019)” Em outras palavras: Bahia Geração de Energia S/A, sociedade empresarial sucessora de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, não é obrigada a contratar conforme os ditames do inciso II do art. 37 da CRFB/88; não é obrigada a manter os antigos empregados públicos, os quais podem ser demitidos a qualquer momento, observadas as regras da CLT; e também não é obrigada a observar procedimento formal para demissão. Assim, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal do recorrente porque desnecessário e inútil o prosseguimento do presente recurso já que inviável atingir-se o fim pretendido: obrigatoriedade de convocação (contratação) de candidato aprovado em certame público realizado conforme art. 37, inciso II da CRFB/88, dispositivo que não se aplica à iniciativa privada. No ponto, julgados do TRT da 19a Região: “RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR (PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO), CONSOANTE ART. 485, VI, DO CPC/2015, UMA VEZ QUE HOUVE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA JURÍDICA DA RECLAMADA QUE DEIXOU DE SER UMA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL E PASSOU UMA EMPRESA PRIVADA. COM A ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA JURÍDICA DA EMPRESA, EM FACE DA PRIVATIZAÇÃO, TEM-SE QUE NÃO SE APLICAM OS DITAMES DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À SUCESSORA (EMPRESA EQUATORIAL ENERGIA S.A), INTEGRANTE DO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 173, § 1o, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EM OUTRAS PALAVRAS, A OBRIGAÇÃO, EM RELAÇÃO AO ARTIGO 37, DA CF/88, A QUE A RECLAMADA ESTAVA VINCULADA, NÃO MAIS EXISTE, EM FACE DA PRIVATIZAÇÃO OCORRIDA EM 24.1.2019. COM ISSO, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR (PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO), CONSOANTE ART. 485, VI, DO CPC/2015. II” (0000803-70.2018.5.19.0010 - RECURSO ORDINÁRIO, 2a Turma, relatora Des. Eliane Aroxa Pereira Ramos Barreto, Publicado 11/09/2019). "RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. CEAL. NOMEAÇÃO EM CONCURSO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A SUPERVENIÊNCIA DA NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA RECLAMADA DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTA PARA EMPRESA PRIVADA SUBTRAI A EXISTÊNCIA DA PERTINÊNCIA ENTRE A SITUAÇÃO MATERIAL (TERCEIRIZAÇÃO/CONTRATAÇÃO) QUE SE TENCIONA ALCANÇAR E O MEIO PROCESSUAL UTILIZADO PARA TANTO, PROVOCANDO ASSIM A PERDA DO OBJETO DA DEMANDA, E A SUA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO"" (RO 0000900-25.2017.5.19.0004; Relatora: Vanda Lustosa; Publicação: 07/06/2019). No mesmo sentido, este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação o direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. II - Apelação desprovida. (Acórdão 1342274, 07066716820208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AÇÃO POPULAR. TELEBRASÍLIA. PROVIMENTO DE CARGOS SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I. Se a Telebrasília foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação a declaração de nulidade de admissão de pessoal sem concurso público, por infringir o disposto no art. 37, inciso II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. II. Remessa desprovida. (Acórdão 132660, 19980110332393 RMO, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/12/2000. Pág.: 7)” Ante o exposto, não conheço do recurso dada a perda superveniente do interesse recursal (artigo 932, III do Código de Processo Civil e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Em razão do não conhecimento da apelação (STJ - AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017), honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça (artigo 85, §11, CPC). Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em &lt;https://dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2021|03_Mar%C3%A7o|DODF%20048%2012-03-2021|&amp;arquivo=DODF%20048%2012-03-2021%20INTEGRA.pdf&gt; [2] “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:” [3] “Art. 442 - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego.” Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora